Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-71.2019.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001367-71.2019.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (EMBARGANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (EMBARGANTE), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (EMBARGANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGADO), JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU - CPF: 913.476.291-49 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (EMBARGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (EMBARGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (EMBARGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (EMBARGANTE), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (EMBARGANTE), VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 37.527.173/0002-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (EMBARGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR PRISCILA DOS SANTOS DUARTE E REJEITOU OS DE ALESSANDRO NICOLI, OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA E TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E JUROS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO AFASTADA. FRAUDE PROCESSUAL E QUILATE DA RESPONSABILIDADE. EMBARGOS DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DOS RÉUS, REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Três embargos de declaração interpostos por partes diversas contra acórdão que fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 42.000.000,00), a serem suportados em frações iguais por exequentes e executado. Alegações de contradição, omissões, nulidade por ausência de intimação, base de cálculo dos honorários, litigância de má-fé e efeitos infringentes.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões principais:

(i) se há contradição entre a ementa e o dispositivo quanto à forma de divisão dos honorários sucumbenciais; (ii) se há omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a verba honorária; (iii) se é válida a base de cálculo sobre o proveito econômico declarado; (iv) se houve nulidade por ausência de intimação para contrarrazões; (v) se existe omissão, contradição, obscuridade no acordão.

III. Razões de decidir

3. Corrige-se erro material constante na ementa, que atribuía responsabilidade solidária, divergindo do dispositivo e da fundamentação, que fixaram divisão igualitária dos honorários.

4. Supre-se omissão quanto à correção monetária (a partir da data do acórdão) e aos juros de mora (a partir do trânsito em julgado), conforme jurisprudência do STJ.

5. A base de cálculo dos honorários foi corretamente fixada com base no proveito econômico indicado pela própria embargante, não havendo erro ou omissão.

6. Os demais argumentos revelam mero inconformismo com o mérito da decisão, não se prestando os embargos como via recursal própria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
PRISCILA DOS SANTOS DUARTE (ID. 307703894), ALESSANDRO NICOLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID. 308712850) E OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA E TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO (ID. 308736352)
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pela 1ª Embargante.

A Embargante alega contradição interna, pois na ementa consta: “os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser “arcados solidariamente pelos exequentes e executado”, contudo, no dispositivo constam: “suportados em frações iguais pelos exequentes e pelo executado”, ou seja, de forma proporcional”.

A respeito pontua que, considerando que houve o reconhecimento da atuação coordenada e ardilosa entre exequentes e executado, deve-se considerar a responsabilidade solidária entre os envolvidos. Subsidiariamente, que seja esclarecido, o critério de repartição proporcional.

Argumenta inda que tendo em vista que o executado Alessandro Nicole foi o principal beneficiado, que seja responsabilidade integralmente pelo pagamento dos honorários.

Seguindo, aduz que a base de cálculo deve se dar pelo valor da causa e não pelo “Proveito econômico obtido”, tendo em vista que não há proveito econômico mensurável. Defende ofensa ao tema 1076 do STJ.

Pugna que seja sanada a omissão quanto aos juros e correção monetária da seguinte forma: “a correção monetária incida desde a data da decisão que arbitrou os honorários (data do acórdão); os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado do acórdão;”.

Seguindo, afirma também omissão quanto a litigância de má-fé, eis que o acordão expressamente reconheceu as manobras fraudulentas.

Por fim, defende omissão quanto aos honorários de sucumbência.

Ao final, resume os pedidos da seguinte forma:

“1. O recebimento e conhecimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, por estarem presentes os requisitos legais de admissibilidade (CPC, art. 1.022, I e II); 2. O saneamento da contradição interna do acórdão, para que se esclareça, com exatidão, se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais é solidária ou proporcional, com a devida coerência entre ementa, fundamentação e dispositivo; 3. A retificação do dispositivo, para que conste expressamente a responsabilidade solidária entre os exequentes e o executado, nos termos do art. 942 do Código Civil; 4. Subsidiariamente, sendo mantida a divisão proporcional, que se esclareça o critério de repartição, indicando o percentual e o valor exato atribuível a cada um dos condenados; 5. Que seja suprida a omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, para que a verba honorária seja fixada com base no valor atualizado da causa, em conformidade com o Tema 1.076 do STJ; o Que se reconheça a omissão quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, determinando-se que, a correção monetária desde a data da decisão que arbitrou os honorários; e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado do acórdão, com base no entendimento pacífico do STJ; 6. Que se manifeste expressamente sobre a litigância de má-fé das partes contrárias, com eventual aplicação das sanções previstas no art. 81 do CPC; 7. Que se suprima a omissão quanto à majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento do recurso de apelação interposto pela Embargante; 8. Por fim, que se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais e precedentes apontados, para fins de prequestionamento.”.

Nas contrarrazões, os Embargados OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA E TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO suscitam nulidade do acordão, ao argumento de que não foram intimados para apresentar contrarrazões. No mérito, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões pelo Embargado Alessandro, pela rejeição.

Já os demais embargados pugnam pela nulidade do acordão por ausência de intimação para contrarrazões e, no mérito, pela rejeição.

O segundo Embargante, ALESSANDRO NICOLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, defende que a desistência é um direito dos exequentes, portanto, não cabe honorários advocatícios; que o STJ possui entendimento de que no caso do antigo patrono prejudicado, deve propor ação contra seu ex-cliente. Cita AgRg no AREsp n. 757.537/RS.

Requer seja sanado o vício e prequestiona a matéria.

Contrarrazões por Priscila Dos Santos Duarte pela rejeição dos Embargos de Declaração.

Os terceiros Embargantes defendem nulidade do acordão por ausência de intimação para apresentar contrarrazões e o prejuízo resultante.

Superada a preliminar, no mérito, em síntese, defende que os honorários advocatícios fixados na sentença inicial são provisórios. Asseveram ainda que ainda que fale em honorários advocatícios, a embargada firmou termo de quitação plena, geral, irrevogável e irretratável, sem direito a arrependimento, abrangendo todos os contratos de honorários firmados com a parte embargante.

Contrarrazões (id. 310140858) pelo desprovimento do recurso.

Na decisão de id. 312955391, foi rejeitada a tese de nulidade do acordão e determinada a intimação da Autora Priscila para se manifestar quanto a tese de quitação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por
PRISCILA DOS SANTOS DUARTE (ID. 307703894), ALESSANDRO NICOLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID. 308712850) E OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA E TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO (ID. 308736352)
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto pela 1ª Embargante.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Passo à análise individual dos embargos.

I – DOS

PRISCILA DOS SANTOS DUARTE.

A embargante sustenta três vícios:

a)

contradição entre a ementa e o dispositivo quanto à forma de divisão dos honorários;

b)

omissão quanto à base de cálculo dos honorários; e

c)

omissão quanto à condenação por litigância de má-fé.

No que toca à alegada contradição, assiste-lhe razão parcialmente. De fato, há erro material na ementa, que, no item “5”, menciona indevidamente a responsabilidade solidária pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Contudo, tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão são claros ao dispor que a divisão deve ocorrer de forma igualitária entre exequentes e executado:

“Nesse cenário, em razão de ambos – exequentes e executado – terem concorrido para o desfecho processual, reputo adequado determinar a divisão equitativa dos ônus sucumbenciais entre as partes, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da apelante no percentual de 10% sobre o valor econômico obtido (R$ 42.000.000,00), a serem suportados em frações iguais pelos exequentes e pelo executado.”

E no dispositivo:

“
Dou provimento ao recurso
, para, embora mantendo a desistência da ação,
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais
em favor da apelante no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pelas partes (estimado em R$ 42.000.000,00),
determinando sua divisão proporcional entre os exequentes e o executado
, mantendo as custas na forma fixada pela sentença.”

Portanto, o equívoco limita-se à ementa, que será corrigida, sem alterar o conteúdo do julgamento.

Aproveito para esclarecer que cada um é responsável por metade dos honorários advocatícios.

No que se refere à ausência de definição quanto aos critérios de
correção monetária
e
juros de mora
, reconhece-se a existência de omissão a ser suprida. Tratando-se de honorários fixados sobre valor certo — o proveito econômico obtido pelas partes —, aplica-se o entendimento consolidado do STJ:

a correção monetária incide a partir da data da decisão que arbitrou os honorários (data do acórdão);

os juros de mora fluem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. 2. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IGUALDADE E EQUIDADE, TEMA NÃO DEBATIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 211 DO STJ. 3. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. 4. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Não se pode conhecer da apontada violação do art. 1.022 do NCPC, porque as alegações que fundamentaram a suposta ofensa são genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Tal deficiência impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula nº 284 do STF, aplicável, por analogia, neste Tribunal Superior.2. A matéria referente a violação dos princípios da isonomia, igualdade e equidade não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n.º 211 do STJ.3. Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou. 4. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1782554 PR 2020/0284588-1, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

Quanto à alegação de erro na base de cálculo, não assiste razão à embargante. O valor de R$ 42.000.000,00 corresponde exatamente ao
proveito econômico
defendido por ela própria em sua apelação:

“Conforme se depreende da minuta do acordo (ID. 163409337) e dos elementos probatórios acostados aos autos, os exequentes obtiveram o seguinte proveito econômico:
I) Imóvel restituído a Oscar – R$ 60.000.000,00;

II) Imóvel transferido ao executado Nicoli – R$ 22.000.000,00;

III) Imóvel transferido a Oscar – R$ 4.000.000,00;

Totalizando R$ 42.000.000,00 de benefício direto à parte exequente.”

Por fim, quanto à litigância de má-fé, tampouco há omissão. O acórdão expressamente afastou a condenação com base no seguinte fundamento:

“Por oportuno, afasto a condenação das partes por litigância de má-fé, pois os termos definidos para a divisão do pagamento dos honorários advocatícios já alcançam a finalidade reparatória e sancionatória almejada, de modo que eventual cumulação configuraria indevido bis in idem.”

A pretensão, portanto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ser veiculada por meio de recurso próprio, não se prestando os embargos como sucedâneo recursal.

II – DO EMBARGANTE ALESSANDRO NICOLI.

O embargante alega que, sendo a desistência um direito dos exequentes, não seria devida a fixação de honorários sucumbenciais. Sustenta, ainda, que, segundo jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 757.537/RS), a advogada prejudicada deveria propor ação autônoma contra seu ex-cliente.

Sem razão.

O acórdão embargado reconheceu a validade formal do pedido de desistência, mas identificou fraude processual na conduta coordenada das partes com o objetivo deliberado de frustrar o pagamento dos honorários advocatícios devidos à patrona originária, o que justifica a responsabilização processual.

A jurisprudência invocada pelo embargante — AgRg no AREsp 757.537/RS — refere-se a hipóteses distintas, em que há revogação regular de mandato e celebração de acordo espontâneo entre as partes, sem fraude ou abuso de direito.

Trata-se, pois, novamente, de inconformismo com o mérito da decisão, incompatível com os limites objetivos dos embargos de declaração.

III – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MOVIDOS POR OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA E TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO.

Relativamente a nulidade do acordão esta já foi afastada pela decisão de id. 312955391, nos seguintes termos:

“Rejeito a preliminar de nulidade do acórdão por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões, uma vez que a certidão de Id. 286485606 atesta de forma inequívoca a intimação das partes para esse fim. A parte embargante, por sua vez, não demonstrou qualquer irregularidade no endereçamento da intimação ao advogado constituído nos autos, ônus que lhe incumbia. Inclusive a Embargada demonstrou a intimação (id. 308736355).

Ademais, ainda que assim não fosse, a alegação configura hipótese de "nulidade de algibeira", instituto processual segundo o qual o silêncio estratégico da parte, mesmo diante de ciência inequívoca do ato processual, obsta a alegação posterior de nulidade. No caso concreto, observa-se que o patrono da parte foi regularmente intimado da inclusão do feito em pauta de julgamento, bem como do seu posterior adiamento, dispondo de prazo razoável para suscitar eventual nulidade, tendo, contudo, permanecido inerte. A conduta revela aceitação tácita do trâmite processual, não sendo admissível a arguição oportunista de nulidade apenas após o resultado desfavorável.”.

Em outras palavras, restou evidenciado nos autos que houve intimação válida e tempestiva, sendo descabida a tentativa de anulação com base em nulidade não demonstrada e, ainda que assim não fosse, configurada estaria a preclusão consumativa pela inércia da parte, nos termos do entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado quanto à chamada "nulidade de algibeira".

Os embargantes limitam-se a reiterar argumentos já apreciados pelo acórdão embargado, especialmente no que tange à validade formal do pedido de desistência, à alegada existência de quitação plena e à natureza dos honorários fixados.

Sustentam, ainda, que os honorários advocatícios anteriormente fixados teriam caráter provisório, e que eventual pretensão da antiga patrona deveria ser deduzida por meio de ação autônoma, à luz de suposto instrumento de quitação ampla.

Ocorre que tais argumentos, além de já devidamente enfrentados e rechaçados no voto condutor, não configuram qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição. Trata-se, em verdade, de mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade essa que extrapola os estreitos limites da via aclaratória.

Ademais, a alegada quitação — conforme exaustivamente demonstrado — diz respeito aos honorários contratuais ajustados entre as partes, não sendo apta a afastar o reconhecimento da atuação processual ardilosa das partes, em detrimento dos honorários sucumbenciais a que fazia jus a patrona original. Com efeito, o acórdão considerou a existência de fraude processual engendrada de forma coordenada pelos exequentes e executado com a finalidade de frustrar o pagamento dos honorários, o que justifica a condenação solidária em sede de sucumbência.

A cláusula contratual de quitação invocada pelos embargantes, além de limitada à esfera privada dos contratos de mandato e prestação de serviços advocatícios, não pode se sobrepor à atuação jurisdicional que reconheceu o abuso de direito processual e a utilização indevida da desistência como meio para impedir a atuação jurisdicional regular.

Conforme se vê, os embargos revelam mero inconformismo com a decisão proferida, não se prestando os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos opostos por PRISCILA DOS SANTOS DUARTE
, exclusivamente para:

a)

corrigir erro material constante da ementa
, no tocante à solidariedade, de modo a constar que os honorários sucumbenciais deverão ser
divididos em frações iguais entre os exequentes e o executado
, conforme expressamente decidido no corpo do voto e no dispositivo do acórdão embargado;

b)

suprir omissão relativa à fixação dos marcos de correção monetária e de juros de mora
incidentes sobre os honorários advocatícios, os quais deverão observar os seguintes critérios: a
correção monetária
incidirá
a partir da data do acórdão
que arbitrou a verba; e os
juros de mora
fluirão
a partir do trânsito em julgado da respectiva decisão
.

c) No mais,
rejeito os demais pontos dos embargos
, por não configurarem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Quanto aos embargos opostos por ALESSANDRO NICOLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
por OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA e TEMÍSTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO rejeito-os integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025